Tribunal: TJDFT
Processo: 0719198-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Jorge Luiz da Silva Lima (parte autora) contra a sentença, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I e IV, do Código de Processo Civil, proferida pela 1a Vara Cível de Taguatinga/DF. A parte apelante não recolheu o preparo do recurso no ato de sua interposição, ocorrida em 21.11.2025 (id 70206932), razão pela qual foi determinada a intimação da apelante para o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 70457937). A parte apelante interpôs agravo interno contra a decisão desta Relatoria, sob o argumento de que não teria sido apreciado devidamente (e deferido) o pedido de assistência judiciária gratuita em grau revisional. Recebo o agravo interno interposto pela parte apelante. Intime-se a parte agravada para manifestação. Após, conclusos para juízo de retratação e/ou inclusão em pauta de julgamento.